Tribunal: STF
Processo: ARE 1429658
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL ESTADUAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR A APENADA QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO E É MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. PERMISSÃO. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BOM COMPORTAMENTO NA EXECUÇÃO PENAL. VÁRIOS BENEFÍCIOS DEFERIDOS. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE FALTA DISCIPLINAR PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.



    1- No caso, embora a paciente tenha sido, definitivamente, condenada pelo crime de tráfico de drogas, o precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, aplica-se integralmente, haja vista a sentenciada possuir um filho menor de 12 anos de idade e o crime a ela imputado não envolver violência ou grave ameaça, nem ter sido praticado contra descendente. [...] (HC 547.511/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).



    2- As disposições legislativas insculpidas nos art. 318, V, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, e no inciso III do art. 117 da LEP não condicionam a prisão domiciliar da mãe com filho menor de 12 anos à comprovação de outros requisitos, como quis legislador no caso do pai (inciso VI do art. 319 do CPP). 



    3- No caso, embora a agravada, mãe de criança menor de 12 anos, esteja em regime semiaberto, não cometeu crime de violência ou grave ameaça (tráfico de drogas e associação ao tráfico), não se envolveu em organização criminosa, não há notícias de faltas disciplinares, apresenta bom comportamento carcerário, além de terem sido deferidos várias benefícios, como saídas temporárias e remição da pena, o que autoriza a concessão do benefício de prisão domiciliar previsto no art. 117, III, da Lei de Execuções Penais.



    4- Agravo Regimental não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente